Tribunal: TJDFT
Processo: 0703146-81.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS QUALIFICADOS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E EMPREGO DE CHAVE FALSA. ARTIGO 155, § 4o, INCISOS I E III, POR 02 (DUAS) VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS CRIMES. INAPLICABILIDADE. INTENSA REPROVABILIDADE SOCIAL DA CONDUTA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DO ARROMBAMENTO. NÃO CABIMENTO. QUALIFICADORA DO EMPREGO DE CHAVE FALSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. DENÚNCIA QUE IMPUTA AO RECORRENTE O EMPREGO DE CHAVE FALSA SOMENTE QUANTO À SUBTRAÇÃO DO VEÍCULO. QUALIFICADORA AFASTADA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO FURTO DESCRITO NA DENÚNCIA. REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. NÃO ACOLHIDO. POSSIBILIDADE DE SE CONSIDERAR O REPOUSO NOTURNO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. RECURSOS REPETITIVOS TEMA 1087. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DE PENA NA PRIMEIRA FASE. SENTENÇA QUE ADOTOU O PARÂMETRO DE 1/8 ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À FRAÇÃO ESPECÍFICA DE AUMENTO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A aplicação do princípio da insignificância não encontra guarida nos presentes autos, pois, ainda que seja possível, em casos específicos, a aplicação do princípio da insignificância aos delitos de furto qualificado, o crime praticado pelo apelante merece maior reprovabilidade, sobretudo porque foi praticado durante a madrugada, contra a própria irmã, que o acolheu em seu domicílio, para assegurar o cometimento de outro, consubstanciado no porte de drogas para consumo pessoal.

2. Não é socialmente aceitável que se furte para comprar drogas. Assim, nota-se que a situação possui maior reprovabilidade social, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância ao caso.

3. Encontra-se devidamente demonstrada a qualificadora descrita no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal (furto com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa), por intermédio do depoimento da vítima e da testemunha.

4. A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas na hipótese em que não for possível a realização da perícia.

5. O decreto condenatório não pode se afastar dos limites dos fatos descritos da denúncia, sob pena de ofensa aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual afasta-se da condenação a qualificadora do inciso III do § 4o do artigo 155 do Código Penal, dado que ao réu não foi atribuída a conduta de furtar os bens de uma das vítimas mediante o emprego de chave falsa, não tendo, portanto, se defendido de tal circunstância que sequer se faz presente nas declarações judiciais e extrajudiciais prestadas nos autos.

6. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 1087) firmou a orientação no sentido de que "a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada". Contudo, tal circunstância pode ser considerada na primeira fase da dosimetria, diante da maior gravidade e reprovabilidade da conduta, desde que não represente reformatio in pejus, sendo essa a hipótese dos presentes autos.

7. Na primeira fase da dosimetria da pena, não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. As referidas frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que o critério utilizado seja proporcional e devidamente justificado.

8. In casu, a exasperação da pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada uma das duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente revela-se razoável e justificada.

9. Considerado o quantum de pena inferior a 04 (quatro) anos, a primariedade do apelante, bem como a análise majoritariamente favorável das circunstâncias judiciais, ele faz jus ao regime aberto para o início de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c” e § 3o, do Código Penal.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a qualificadora do emprego de chave falsa do crime de furto qualificado cometido contra a primeira vítima e, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos I e III (segunda vítima), e artigo 155, § 4o, inciso I (primeira vítima), na forma do artigo 71, todos do Código Penal, reduzir a pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, e 19 (dezenove) dias-multa, para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 17 (dezessete) dias-multa, à razão legal mínima, bem como alterar o regime semiaberto para o inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções das Penas e Medidas Alternativas.